Tribunal: CARF
Processo: 10480.733394/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733394/2013-15
ACÓRDÃO
2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELO DE ARRUDA FALCAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES, não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão. Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu
trâmite em concomitância com o processo em que se discute a exclusão do
SIMPLES, uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a
fim de evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77).

DEDUÇÃO DE VALORES DA MESMA NATUREZA JÁ RECOLHIDOS SOB A
SISTEMÁTICA DO SIMPLES. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações acerca do ato administrativo que
excluiu a contribuinte da sistemática do Simples Nacional, e na parte conhecida, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que sejam deduzidos, neste lançamento, eventuais recolhimentos da
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733394/2013-15
2
mesma natureza efetuados pela contribuinte na sistemática do SIMPLES, conforme Súmula CARF
no 76.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 178/184, interpostos contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG, de fls. 148/151, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, parte patronal, SAT/RAT e devidas e Terceiros, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, conforme descrito nos
DEBCADs no 51.046.766-0, e 51.046.767-9, de fls. 26/52, lavrados em 27/03/2014, referente ao
período de 02/2010 a 12/2011, com suposta ciência da RECORRENTE em 07/04/2014, conforme
extrato de fl. 75.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 744.428,30 e R$ 196.258,34, seguindo a ordem dos autos de infração acima
descrita, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 09/23), verificou-se que a contribuinte não era
integrante do SIMPLES no período fiscalizado, eis que havia sido excluída do referido regime a
partir de 01/02/2010 por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado de Pernambuco, estando,
desse modo, incorretas as declarações feitas nas GFIP.
Consequentemente, verificou-se que a contribuinte deixou de declarar a
contribuição previdenciária devida correspondente à parte patronal, SAT/RAT e aos Terceiros.
Desta feita, a autoridade fiscal utilizou os próprios dados informados pela
contribuinte em GFIP para apurar o crédito tributário lançado.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733394/2013-15
3
Impugnação
A contribuinte apresentou sua Impugnação de fls. 80/86, em 30/04/2014. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, em 07/04/2014, por via
postal, e apresentou impugnação em 30/04/2014, conforme despacho de fls.78,
Na peça juntada às fls.80 a 131, o impugnante aduz, em síntese, os seguintes
argumentos:
Impossibilidade legal de se estender os efeitos do Termo de Exclusão do SIMPLES
sobre fatos ocorridos anteriormente à sua edição (6.9.2011). Assim, os Autos de
Infração em questão carecem de validade porque estão maculados pelo vício
insanável da nulidade no que se refere aos períodos de 2/2010 a 8/2011, períodos
estes anteriores a 6.9.2011, data do Termo declaratório da Exclusão do SIMPLES.
Em razão disso, somente se admite discutir a procedência das autuações aqui
questionadas quanto aos períodos de 9/2011 a 12/2011, posteriores a 6.9.2011.
Que na lavratura no 51.046.766-0, o Fisco/RFB não levou em conta os
recolhimentos feitos, utilizando o regime SIMPLES, referentes aos meses
autuados de 02/2010 a 12/2010, havendo, portanto, a cobrança do mesmo
tributo por dois regimes, o normal e o SIMPLES, referente aos mesmos períodos
de apuração, numa patente e ilegal dupla cobrança.
Não tem validade para fins fiscais o item do Termo de Exclusão do SIMPLES
Nacional n° 2011.000002391988-61, expedido pela Fisco/PE em 6.9.2011, na
parte em que declara efeito retroativo da exclusão a 2/2010, tendo em vista a
condição essencial da irretroatividade de efeitos do ato administrativo tributário
(o Termo de Exclusão é da espécie), característica que garante a segurança
jurídica e o respeito aos direitos consumados do Impugnante e, em consequência
da referida condição, os termos da Exclusão somente alcançam fatos verificados a
partir da sua expedição, ou seja, 06/09/2011.
Logo, é vedado ao Fisco/RFB cobrar contribuições em favor do INSS referentes aos
meses de 02/2010 a 12/2010, uma vez que se trata de períodos de apuração
anteriores a 06/09/2011. Além do mais, os valores referentes a tais operações
foram dados como regularizadas, conforme consta nos Relatórios DAS/SIMPLES.
Requer seja declarada a improcedência das cobranças fiscais contestadas por
entender que está suficientemente demonstrada a insubsistência dos referidos
Autos de Infração DEBCAD nos 51.046.766-0 e 51.046.767-9, indevidamente
lavrados para cobrança retroativa de créditos de natureza tributária relativos a
períodos anteriores ao Termo de Exclusão do SIMPLES, de 06/09/2011.

Da Decisão da DRJ
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733394/2013-15
4
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 148/151):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e das destinadas a
outras entidades e fundos, denominados Terceiros, de acordo com a legislação
aplicada às empresas em geral.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Desta forma, rebateu, uma a uma, as alegações de defesa apresentadas pela
contribuinte e manteve o lançamento em sua integralidade.

Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/06/2015,
conforme AR de fl. 175, tendo apresentado o recurso voluntário de fls. 178/184 em 30/06/2015.
Em suas razões, insurge-se contra a falta de apreciação, pelo acórdão recorrido, do
argumento acerca da irretroatividade dos efeitos do ato administrativo de sua exclusão do
SIMPLES. No mais, praticamente reitera os argumentos da Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733394/2013-15
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Exclusão do SIMPLES
O presente caso envolve lançamento de contribuições previdenciárias patronais e
devidas a terceiros decorrentes do ato de exclusão da RECORRENTE da sistemática do SIMPLES
NACIONAL.
Assim, como consequência lógica da exclusão, houve o lançamento sobre os valores
das remunerações de segurados e contribuintes individuais contantes em folha de pagamento e
GFIPs da RECORRENTE.
Neste aspecto, entendo não merecer razão a RECORRENTE em seu apelo.
Conforme exposto, nos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil constam a informação de que a partir de 01/02/2010 a contribuinte foi excluída do SIMPLES
por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado de Pernambuco, estando, desse modo,
incorretas as declarações feitas nas GFIP por ela apresentadas.
Em relação ao argumento de nulidade levantado pela contribuinte, no sentido de
que não teria validade para fins fiscais o trecho do Termo de Exclusão do SIMPLES Nacional no
2011.000002391988-61, expedido em 06/09/2011, na parte em que declara efeito retroativo da
exclusão a 02/2010, entendo acertada a decisão recorrida ao não apreciar referido pleito.
A contestação em face do ato que excluiu a RECORRENTE da sistemática
simplificada de recolhimento deveria ser apresentada em momento próprio, no processo
específico, e não nestes autos. Tanto que, neste CARF, a competência para julgar os casos de
exclusão do SIMPLES é da 1a Seção de Julgamento, e não desta 2a Seção.
Registre-se que, ao verificar a condição jurídica da contribuinte (empresa não
integrante do Simples Nacional), a autoridade fiscal tem o dever de efetuar o lançamento
tributário, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sobre o tema, entendo ser de rigor invocar o enunciado da Súmula CARF no 77:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733394/2013-15
6
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, alegações relativas ao ato de exclusão do SIMPLES não são
pertinentes ao presente caso, razão pela qual entendo não merecer conhecimento o recurso
voluntário neste ponto, em que pleiteia a nulidade do lançamento ao argumento de
irretroatividade das normas jurídicas.
Por outro lado, ao contrário do exposto na decisão recorrida, entendo ser possível
o aproveitamento de valores recolhidos mediante a sistemática do SIMPLES para abatimento do
presente lançamento.
Neste sentido, transcreve-se a Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, deve ser acatado o pleito da RECORRENTE para que sejam
aproveitados, neste lançamento, os valores das contribuições previdenciárias recolhidas sob a
sistemática do SIMPLES.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das alegações acerca do ato administrativo que excluiu a contribuinte da
sistemática do Simples Nacional. Na parte conhecida, no mérito, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para que
sejam deduzidos, neste lançamento, eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados pela
contribuinte na sistemática do SIMPLES, conforme Súmula CARF no 76.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.753 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733394/2013-15
7

Fl. 266
DF CARF MF
Original